Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MARCAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO FORA DA UNIDADE DE LOTAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
1. A simples irregularidade no registro de frequência do servidor, como bater o ponto fora da unidade de lotação, não gera presunção absoluta de que o trabalho não foi realizado. Embora seja um indício que justifique a abertura de um processo administrativo, a restituição da remuneração recebida no período só é devida se comprovada a ausência da prestação dos serviços.
2. Tal entendimento possui respaldo no Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito da Administração. Se o serviço foi efetivamente prestado pelo servidor, exigir a devolução do salário configura enriquecimento sem causa do ente público, que se beneficiou da força de trabalho sem a devida contraprestação.
3. Bater o ponto fora da unidade de lotação é irregularidade administrativa passível de sanção disciplinar, mas não acarreta necessariamente ressarcimento ao erário.
4. Um dos pressupostos do dever de indenizar é a existência de dano. Se houve a efetiva prestação do serviço, não há que se falar em devolução de valores, mesmo que a contratação ou a forma de trabalho apresente irregularidades.
5. Em ações de ressarcimento, cabe a quem alega provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC). Portanto, o ônus de comprovar a ausência da contraprestação laboral para justificar o ressarcimento ao erário recai sobre a Administração Pública.
6. O acervo probatório demonstra não foi comprovada a ausência de labor nos dias em a servidora bateu o ponto fora de sua unidade de lotação. A conclusão da Tomada de Contas Especial baseou-se nos seguintes elementos: 1) ausência de autorização da chefia para a marcação de ponto fora da unidade de lotação; e 2) a servidora somente anexou algumas escalas, mas não inseriu nenhum relatório de produtividade. Tais fundamentos, por si só, não possuem a robustez necessária para comprovar a ausência de prestação de serviços por parte da servidora.
7. Como a Administração Pública não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a ausência da prestação dos serviços por parte da servidora, não procede o pedido de ressarcimento.
8. Recurso conhecido e provido.